Tribunal: TJBA
Processo: 8000646-83.2025.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000646-83.2025.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): APELADO: EULINA COELHO VIEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS. FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS. MARCA ESPECÍFICA (BIGFRAL). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM. JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA RELATIVA NA AUSÊNCIA DE VARA PRIVATIVA NA COMARCA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. DEVER CONSTITUCIONAL DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL. DIREITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E AO MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE POR LAUDO MÉDICO E NOTA TÉCNICA DO NAT-JUS. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Brumado contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de fraldas geriátricas (marca BigFral, tamanho G, 07 unidades diárias) em favor de pessoa idosa e acamada, portadora de sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e incontinência urinária/fecal. O Município apelante sustenta a incompetência absoluta do Juízo Comum em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, além de invocar a discricionariedade administrativa, a reserva do possível e a impossibilidade de condenação em honorários em favor da Defensoria Pública. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: a) definir se a existência de Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública na Comarca de Brumado atrai a competência absoluta, independentemente do valor da causa; b) verificar se o ente municipal é obrigado a fornecer insumos de saúde específicos (marca determinada) quando comprovada a ineficácia ou intolerância aos produtos padronizados pelo SUS; c) avaliar se a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA) é legítima em demandas ajuizadas contra o Município. III. Razões de decidir: 3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, inexistindo Vara do Sistema dos Juizados da Fazenda Pública instalada na Comarca, a competência do Juizado Especial Adjunto é relativa, cabendo ao autor a opção pelo rito comum ou especial. A existência de órgão adjunto não impõe a competência absoluta prevista na Lei nº 12.153/2009. 4. O direito à saúde é garantia fundamental de eficácia plena e imediata (arts. 6º e 196 da CF/88), sustentado pelo princípio da dignidade da pessoa humana. A responsabilidade dos entes federados é solidária, conforme o Tema 793 do STF. 5. A necessidade da paciente foi devidamente comprovada por laudo médico (ID 105890609) e ratificada por Nota Técnica favorável do NAT-Jus (ID 105890613), que atestou a pertinência técnica do uso das fraldas para higiene e qualidade de vida. 6. A exigência de marca específica (BigFral) justifica-se pela comprovada reação alérgica (prurido e vermelhidão) aos insumos tradicionais ofertados pelo programa Farmácia Popular, o que afasta a tese de vedação à indicação de marca, priorizando-se a saúde e a integridade física da paciente. 7. O STF, no julgamento do Tema 1.002, firmou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive o que a instituiu. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Na ausência de Vara Especializada da Fazenda Pública instalada na Comarca, a competência dos Juizados Adjuntos é relativa, facultando-se ao autor a escolha do rito processual. 2. O Poder Público deve fornecer insumos de saúde de marca específica quando tecnicamente demonstrado que os produtos padronizados causam danos ou reações adversas ao paciente. 3. São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública em face de ente municipal, conforme orientação do STF no Tema 1.002." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 1º, III, 6º e 196; Lei nº 12.153/2009, art. 2º; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000646-83.2025.8.05.0032, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BRUMADO e como apelada EULINA COELHO VIEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .